Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A vítima narrou de forma firme e coesa, tanto na delegacia quanto em juízo, que um dos agentes que a abordou utilizou uma faca para intimidá-la, sendo seu relato suficiente à comprovação da ocorrência da majorante.
2. É jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, normalmente realizados às escondidas e sem testemunhas oculares, possui especial relevância, mormente quando firme e coesa com as demais provas dos autos.
3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios".
4. Diante da capacidade perfurante e/ou cortante inerente à faca, ainda que apreendida, é dispensável a perícia para atestar seu potencial lesivo; diferentemente da arma de fogo, equipamento que, se danificado ou tratando-se de simulacro não efetua disparos e não tem potencialidade lesiva.
5. Recurso desprovido.